Tribunal: TJES
Processo: 0010733-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA BUSCA. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, após apreensão de 85 buchas de maconha, 62 pinos de cocaína, balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento e R$ 185,00 em espécie. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na busca realizada na residência da acusada são ilícitas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no imóvel ocorreu com autorização da própria moradora, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrante delito autoriza a atuação policial, desde que presentes fundadas razões.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico Definitivo, que confirmam a apreensão de maconha e cocaína, além de balança de precisão e material destinado ao fracionamento de entorpecentes.

6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram que receberam denúncia anônima e que a acusada autorizou o ingresso na residência, onde foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma chave que abria compartimento utilizado para armazenamento de drogas.

7. A apreensão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas, aliada à presença de balança de precisão e embalagens típicas do comércio ilícito, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

8. A alegação defensiva de que a acusada seria usuária e de que o compartimento onde estavam parte das drogas seria de uso comum não afasta a responsabilidade penal, sobretudo porque a chave que possibilitava o acesso ao local foi encontrada dentro da residência da ré.

9. A jurisprudência admite a especial relevância probatória dos depoimentos prestados por policiais em juízo, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

10. A ausência de flagrante comercialização não impede a configuração do crime de tráfico, uma vez que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê múltiplas condutas típicas.

11. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes da acusada, demonstrados por diversas condenações penais definitivas, circunstância apta a justificar a exasperação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio é válida quando franqueada pelo morador e amparada por fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A apreensão de entorpecentes em quantidade relevante, de diferentes naturezas, acompanhada de balança de precisão e material de embalagem, constitui elemento indicativo da destinação mercantil da droga.

3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

4. Condenações penais definitivas anteriores são aptas a caracterizar maus antecedentes e justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 64, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, pub. 09.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010733-18.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLY DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA BUSCA. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, após apreensão de 85 buchas de maconha, 62 pinos de cocaína, balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento e R$ 185,00 em espécie. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na busca realizada na residência da acusada são ilícitas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no imóvel ocorreu com autorização da própria moradora, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrante delito autoriza a atuação policial, desde que presentes fundadas razões.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico Definitivo, que confirmam a apreensão de maconha e cocaína, além de balança de precisão e material destinado ao fracionamento de entorpecentes.

6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram que receberam denúncia anônima e que a acusada autorizou o ingresso na residência, onde foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma chave que abria compartimento utilizado para armazenamento de drogas.

7. A apreensão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas, aliada à presença de balança de precisão e embalagens típicas do comércio ilícito, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

8. A alegação defensiva de que a acusada seria usuária e de que o compartimento onde estavam parte das drogas seria de uso comum não afasta a responsabilidade penal, sobretudo porque a chave que possibilitava o acesso ao local foi encontrada dentro da residência da ré.

9. A jurisprudência admite a especial relevância probatória dos depoimentos prestados por policiais em juízo, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

10. A ausência de flagrante comercialização não impede a configuração do crime de tráfico, uma vez que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê múltiplas condutas típicas.

11. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes da acusada, demonstrados por diversas condenações penais definitivas, circunstância apta a justificar a exasperação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio é válida quando franqueada pelo morador e amparada por fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A apreensão de entorpecentes em quantidade relevante, de diferentes naturezas, acompanhada de balança de precisão e material de embalagem, constitui elemento indicativo da destinação mercantil da droga.

3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

4. Condenações penais definitivas anteriores são aptas a caracterizar maus antecedentes e justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 64, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, pub. 09.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLY DOS SANTOS ROSA
em face da Sentença proferida no ID nº 18210718 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Razões recursais (ID nº 18210726), nas quais a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição da ré pela fragilidade probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 18210730).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18355363).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLY DOS SANTOS ROSA
em face da Sentença proferida no ID nº 18210718 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição da ré pela fragilidade probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram as peças informativas anexas, que no dia 17 de maio de 2019, por volta das 17h05min, Policiais Militares, após receberem informações, através de uma denúncia anônima, de que uma senhora conhecida como "tia do pó" estaria guardando, nas dependências de sua residência localizada na Avenida Domineu Rody Santana, no Conjunto Residencial Ourimar I, Bloco 16, Apto 104, Bairro Ourimar, neste Município, armas de fogo e entorpecentes para comercialização, dirigiram-se ao local.

Consta dos autos que, ao chegar no endereço acima, mencionado, a Guarnição foi recebida por Marly dos Santos Rosa, ocasião em que esta, ao notar a presença Policial, demonstrou nervosismo, entretanto, franqueou a entrada da residência aos mesmos.

Infere-se dos autos que, ao realizarem buscas no imóvel, os Policiais Militares localizaram, em cima de uma estante da sala, 40 (quarenta) buchas de "maconha", 01 (uma) chave e o valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie.

Vale consignar que a referida denúncia afirmava, ainda, que ao lado do apartamento da "tia do pó" teria um compartimento embaixo da escada que estaria sendo utilizado para armazenar materiais ilícitos de propriedade da mesma.

Nesse ínterim, os Policiais Militares pegaram a chave localizada na casa de Marly e seguiram para o compartimento narrado na denúncia anônima. Ato contínuo, foi observado que a chave pertencia ao cadeado que trancava a porta do referido compartimento, motivo pelo qual adentraram ao local.

Infere-se, ainda, que em buscas no compartimento, a Guarnição Policial encontrou uma sacola branca, contendo 48 (quarenta e oito) buchas de "maconha", 62 (sessenta e dois) pinos de "cocaína", 01 (uma) balança de precisão de cor branca e várias embalagens vazias utilizadas para embalar "cocaína", conforme auto de apreensão e de constatação de fls. 20/21 e 22/23.

Pelas circunstancias, toda substância entorpecente pertencia à denunciada, e era destinada à mercancia. (...)

A apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que a acusada autorizou a entrada da guarnição policial em sua residência, onde foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e uma chave de cadeado de um compartimento que ficava ao lado da porta do domicílio da ré, local no qual apreenderam drogas diversificadas, balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e tratando-se de flagrante que se iniciou após entrada franqueada pela própria apelante em seu domicílio, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 85 (oitenta e cinco) buchas de maconha, 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína, uma balança de precisão, sacola contendo várias embalagens (pinos) vazias utilizadas no embalo de cocaína e R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

As testemunhas policiais militares Wellington de Queiroz Ferreira e Fabiana Nogueira Passos Nunes, responsáveis pela ocorrência, relataram que receberam denúncia de que a acusada estaria armazenando drogas em sua residência. Informaram que, ao chegarem ao local, a ré demonstrou nervosismo, mas autorizou a entrada dos militares, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, dinheiro e uma chave.

Os policiais esclareceram que tal chave abria o cadeado de um compartimento situado embaixo da escada, onde foram localizadas diversas drogas, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes. Ressaltaram, ainda, que, embora o espaço fosse de uso comum, a chave que permitia o acesso ao local estava guardada na residência da acusada.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, a ré, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, alegando ser usuária e que o compartimento onde também foram apreendidas substâncias entorpecentes é acessível a todos os moradores.

No entanto, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, aliados às circunstâncias da apreensão de diversas drogas, balança de precisão e material para fracionamento, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Registre-se que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuária de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenada.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em razão dos maus antecedentes da réu.

Importa registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Na hipótese em comento, depreende-se, da leitura dos autos, que a recorrente fora condenada por sentença transitada em julgado ao menos em cinco ações penais (autos nº 0004145-54.2003.8.08.0048, 0011494-11.2003.8.08.0048, 0005464-95.2004.8.08.0024, 0005835-79.2007.8.08.0048 e 0029318-31.2013.8.08.0048), todas pelo delito de furto qualificado.

Desse modo, restaram demonstrados os maus antecedentes da acusada a ensejar a exasperação da pena-base, não merecendo reparo a reprimenda fixada na sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.